Tribunal: TJMT
Processo: 1004344-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004344-92.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE :- CELIO REIS DE OLIVEIRA
PACIENTE :- OZANO PEREIRA MONTEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (SUPOSTO CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE UMA CRIANÇA DE APENAS 04 ANOS DE IDADE) – INFANTE QUE DECLARA TER MEDO DO AGENTE – FUGA DO PACIENTE DO LOCAL DOS FATOS LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.
2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em que o paciente supostamente teria praticado atos libidinosos contra uma criança de 04 (quatro) anos de idade, aliado ao temor da vítima em relação ao paciente e a fuga do local dos fatos, logo após a prática do crime, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004344-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), OZANO PEREIRA MONTEIRO - CPF: 004.454.829-07 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. M. D. M. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
–
2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
(SUPOSTO CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE UMA CRIANÇA DE APENAS 04 ANOS DE IDADE) –
INFANTE QUE DECLARA TER MEDO DO AGENTE

–

FUGA DO PACIENTE DO LOCAL DOS FATOS LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
3)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA
.

1) A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em que o paciente supostamente teria praticado atos libidinosos contra uma criança de 04 (quatro) anos de idade, aliado ao temor da vítima em relação ao paciente e a fuga do local dos fatos, logo após a prática do crime, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Celio Reis de Oliveira, em favor de
Ozano Pereira Monteiro
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos no 1001013-79.2021.8.11.0040.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/01/2021, sob a suposta prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal.

Narra os fatos ocorridos, aduzindo que, “
conforme se depreende do depoimento judicial “sem danos” da infante, anexo, não há que se falar que o paciente tenha ameaçado a menor ou sua genitora, bem como, foi a primeira e única vez que ele teve contato com a criança
” (sic) e que da narrativa do B.O. é possível verificar que não houve qualquer tipo de conjunção carnal e/ou lesões nas partes íntimas da menor.

Assevera que após a genitora da menor ter acusado o paciente, para evitar confusão, o paciente saiu do local rumo ao pátio de outro posto e acabou preso pela polícia militar no trajeto.

Aduz que foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente com o fundamento de que ele reside na cidade de Arapongas/PR e sua liberdade não colocaria em risco a integridade física da menor, é primário, possui ótimos antecedentes e que há sérias dúvidas quanto conduta atribuída a ele, mas o pedido foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau.

Sustenta que apesar de não ser o momento oportuno de se discutir o mérito da causa, aduz que o conjunto probatório não revela a certeza necessária para autorizar a manutenção da prisão preventiva do paciente pela prática do delito de estupro de vulnerável, bem como, que ele tenha ameaçado a suposta vítima diversas vezes.

Assevera que “
se crime houve, em nosso sentir, a conduta praticada pelo Requerente, isto é, ter ele TRISCADO apenas uma única vez na “pepeca” da infante, e se isso ocorreu, ser moralmente condenável, não caracteriza o delito de estupro, mas o crime de importunação sexual, previsto no art. 215 -A do Código Penal, incluído pela Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018, pelo que, mesmo se for condenado cumprirá a pena em regime mais brando
” (sic).

Afirma que a manutenção da prisão do paciente não se subsiste sob a justificativa da gravidade em abstrato do delito e pela evidência de risco a ordem pública, pois segundo o depoimento da vítima, foi a primeira vez que teve contato com o paciente; razão pela qual a sua liberdade não colocará em risco a integridade física ou psicológica da suposta vítima.

Por fim, sustenta que, caso se entenda pela presença dos requisitos da prisão preventiva, seja substituída a segregação por umas ou mais das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, que se revelam mais apropriadas e proporcionais para o presente caso.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido
(Id. 79840462)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
80929495
).

O
parecer,
da lavra do Dr.
Jorge da Costa Lana
(Id.
83563995
), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante, aduz a defesa que as acusações em desfavor do paciente não devem prosperar, pois existem sérias dúvidas do cometimento dos abusos sexuais por parte do paciente.

De início, convém ressaltar, quanto às ilações acerca da
negativa de autoria do paciente
, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de
habeas corpus
por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de
negativa de autoria
só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554).

No mesmo norte, cumpre destacar o
Enunciado n.o 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Logo, inviável a análise da tese de negativa de autoria arguida pelo impetrante.

Por outro lado, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal.

A prisão foi convertida em preventiva diante de fortes indícios de autoria e materialidade, baseada na versão apresentada pela mãe da vítima, bem como para a garantia da ordem pública, tendo o magistrado considerado a gravidade concreta da conduta, porquanto se trata de crime contra a dignidade sexual de uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade.

Considerou ainda o magistrado, o fato de que o paciente, ao ser questionado pela mãe da vítima sobre o que teria feito com a criança, evadiu-se do local, sendo preso em flagrante delito pela polícia militar na BR 163, sentido Sinop-MT.

Confira-se a decisão invectivada,
verbis
:

“In casu, entendo que a prisão preventiva do investigado se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, vez que se trata de crime contra a dignidade sexual de uma criança de apenas 4 (quatro) anos de idade, não sendo demais ainda ressaltar que o autuado ao ser questionado pela mãe da vítima o que ele teria feito com a criança, ele evadiu-se do local, sendo preso em flagrante delito pela polícia militar na BR 163, sentido Sinop.

Importante também consignar que a polícia militar ao diligenciar em busca do caminhão na BR 163, ao avistar o caminhão e dar ordem de parada, foi ignorada pelo autuado, vindo este a atender a requisição da polícia militar somente na terceira tentativa, conforme se verifica pelos termos de declaração dos policiais que atenderam a ocorrência (Id. 48062953 e 48062954), vejamos:

QUE ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA 190 PARA ATENDER A REFERIDA OCORRÊNCIA QUE SEGUNDO O COPOM A SOLICITANTE INFORMAVA QUE ESTAVA BEBENDO BEBIDA ALCOÓLICA COM UM CAMINHONEIRO E SUA FILHA DE QUATRO ANOS ESTAVA DORMINDO DENTRO DO CAMINHÃO EM DADO MOMENTO ELA FOI NO BANHEIRO E QUANDO VOLTOU SUA FILHA ESTAVA CHORANDO E AO QUESTIONAR PARA SUA FILHA O QUE HAVIA OCORRIDO ELA DISSE QUE O CAMINHONEIRO HAVIA MEXIDO NAS SUAS PARTES INTIMAS, APOS O FATO O CAMINHONEIRO EVADIU-SE DO LOCAL VIA BR 163 SEGUINDO SENTIDO A SINOP, EM POSSE DAS CARACTERÍSTICAS DO CAMINHÃO SAÍMOS EM DILIGENCIAS E LOGRAMOS EXITO EM ENCONTRAR UM CAMINHÃO NAS MESMAS CARACTERÍSTICAS, TENTAMOS ABORDAGEM E POR DUAS VEZES COM VIATURA COM SINAIS LUMINOSOS E SIRENE LIGADA ELE DESOBEDECEU ORDEM DE PARADA E SOMENTE NA TERCEIRA TENTATIVA LOGRAMOS EXITO. EM ENTREVISTA COM O DENUNCIADO ELE AFIRMOU QUE ESTAVA COM A MULHER QUE DENUNCIOU E FILHA MAS NEGOU QUE TENHA MEXIDO NAS PARTES INTIMAS DA CRIANÇA. COM APOIO DO CONSELHO TUTELA NO HOSPITAL REGIONAL A VITIMA FOI ATENDIDA POR UMA EQUIPE DE TRÊS MÉDICOS E AMBOS FORAM UNANIME EM DIAGNOSTICAR QUE NÃO HOUVE ROPTURA DO HIMEN BEM COMO NÃO HAVIA SINAIS DE LESÕES. DIANTE DA SITUAÇÃO O DENUNCIADO FOI CONDUZIDO PARA DEL POL LOCAL E ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS.

A mãe da vítima foi ouvida perante a autoridade policial (Id. 48062956 – Pág.01/02) e em seu depoimento afirmou que sua filha estava chorando e assustada e a infante afirmava que o tio havia mexido e apontava para as suas partes intimas.

“QUE no final da tarde de ontem, estava com sua filha KEMILLY MARIA, de 4 anos de idade, nos fundos da borracharia do Posto Aldo Locatelli; QUE estavam na companhia de "THOR"; QUE estavam sentados conversando e tomando cerveja, ouvindo música no telefone da declarante; QUE em um momento em que sua filha estava, dormindo dentro da cabine do Caminhão de "THOR" a declarante se afastou do local, onde estavam e foi até o banheiro do Posto; QUE no momento em que retornava do banheiro, ouviu sua filha chorando, que de imediato foi até a porta do caminhão, e perguntou para THOR, o que ele havia feito, e THOR respondeu "JURO POR DEUS QUE NÃO NADA", "ELA SÓ TAVA CHORANDO"; QUE foi até sua filha, que estava chorava assustada, e perguntou para KEMILLY, onde o tio havia mexido, e KEMILLY colocou a mão na direção de suas partes íntimas e disse "AQUI"; QUE o outro caminhoneiro, que estava em um caminhão estacionado ao lado do local dos fatos, deu apoio a declarante, e ligou para a polícia militar, denunciando o fato; QUE THOR se evadiu do local, em seu caminhão, seguindo a Rodovia BR-163, em direção a cidade de Sinop; QUE tem amizade com "THOR" a aproximadamente um ano”.

Destarte, malgrado a vítima ainda não ter sido ouvida, face a sua terna idade, o que irá ocorrer por meio de escuta especializada, há nos autos fortes indícios de autoria e materialidade, recaindo sobre a pessoa do autuado e, malgrado a sua negativa em relação aos fatos e tentativa de desqualificar a versão apresentada pela mãe da vítima, dada a gravidade do delito sob investigação e diante do quadro fático apresentado, in casu, a reação estatal deve ser proporcional à gravidade dos fatos e a resposta estatal no presente caso, não pode ser outra a não ser a decretação da prisão preventiva do autuado.

Ademais, conduta do custodiado, relatada nos autos, consistente em fuga da autoridade policial, sendo preso somente após intervenção invasiva da PM e sua condição de caminhoneiro, com destino incerto e indefinido, também reforçam a necessidade da prisão preventiva, em garantia da instrução e da aplicação da lei penal.

Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.

Neste contexto, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do investigado em favor do interesse da garantia da ordem pública, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes, sobretudo, crime mais grave como de estupro de vulnerável.

(...)

Além do mais, na espécie, a prisão preventiva é admissível, também, pela aplicação do art. 313, I, do CPP, pois o crime em tela é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disto, consoante explanado acima, se encontram presentes os pressupostos do art. 312, do mesmo Diploma Legal.

Insta registrar que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 317 e seguintes do CPP, outrossim, revelam-se inadequadas e ineficientes, ante a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, demonstradas acima.

Portanto, mister se faz DECRETAR a segregação ante tempus do investigado, para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, refletida na credibilidade do Poder Judiciário. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado OZANO PEREIRA MONTEIRO, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal”

(Id. 79723994).

Na sequência, fora indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o magistrado ressaltado que “
o crime de estupro de vulnerável é crime hediondo, atentatório a ordem pública, sendo que a manutenção da prisão do indiciado evitará a ocorrência de novos delitos, garantindo a efetividade da Justiça Criminal, bem como garantirá mais segurança a vítima e sua família, já que a vítima relatou que por diversas vezes foi ameaçada pelo acusado
” (Id. 79728979 - Pág. 8).

Pois bem. Verifica-se que as decisões estão concretamente fundamentadas, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a autoridade judiciária
considerou a necessidade de se garantir a ordem pública
,
diante da
prática de crime gravíssimo
, supostamente praticado
em desfavor de uma criança de 04 (quatro) anos de idade
, além do fato de ser o paciente caminhoneiro e ter sido preso somente após intervenção invasiva da Polícia, após a terceira ordem de parada, a reforçar a necessidade da segregação para garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Não obstante, extrai-se do laudo de escuta especializada da menor (Id. 48945632 - Pág. 3), que ela relatou durante seu depoimento que o paciente encostou em sua genitália por baixo da calcinha, assim como
confirmou ter medo dele
. Após o relato, a psicóloga concluiu que:

“(...)
Diante das declarações prestadas pela infante, pode-se observar veracidade nas falas, visto que a mesma narrou como aconteceu o fato repetidamente, não demonstrando estar se lembrando de algo que alguém lhe pediu para dizer. Portanto há indícios de violação de direitos da infante
. (...)”

Como se sabe, o delito de estupro de vulnerável é de extrema gravidade já que afeta diretamente o físico e psicológico da vítima, que por ser menor de idade não possui muitas vezes capacidade de resistência à agressão sexual e psicológica comumente utilizadas nesses casos. Situação que exige medida rápida a fim de retirar de circulação réus acusados de delitos dessa natureza.

No mais, a defesa não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos lançados no decreto prisional, que demonstram o
fumus boni iuris
e o
periculum libertatis
.

As razões que compeliram a autoridade judiciária
a quo
a optar pela segregação cautelar do paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Ozano Pereira Monteiro
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021